Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alienação de bem indivisível. Coproprietário. Quota parte calculada sobre o montante da avaliação.
O valor correspondente ao coproprietário alheio à execução deve ser apurado com base no valor da avaliação do bem, e não sobre o preço da arrematação (CPC 843, §2o).